Tribunal: TJMT
Processo: 1029147-96.2022.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029147-96.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLEYTON SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 051.949.041-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEZANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.987.027-01 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON NUNES DOS SANTOS FILHO - CPF: 024.675.131-22 (TERCEIRO INTERESSADO), RAILTON CARDOSO BARBOSA JUNIOR - CPF: 016.755.221-03 (TERCEIRO INTERESSADO), C. S. D. O. - CPF: 072.154.351-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYVERSON SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 061.989.271-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO SABEH DE CASTRO - CPF: 997.334.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ITALO VINICIUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 737.720.031-68 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
RECURSO DA DEFESA
.
1
.
PRELIMINARES
.
1.1.
NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRONUNCIA PELA AUTORIA DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
MUTATIO LIBELLI.
OFENSA AO ART. 384 DO CPP
. REJEIÇÃO.
CAPITULAÇÃO DIVERSA DE CRIME DESCRITO NA DENÚNCIA COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. ART. 383 DO CPP.
EMENDATIO LIBELLI.

1.
2
. NULIDADE DO INGRESSO DOS POLICIAIS NO DOMICÍLIO.
VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. FALTA DE CONSENTIMENTO DO MORADOR.

ALEGATIVA IMPROCEDENTE.
ENTRADA NO IMÓVEL AUTORIZADA EXPRESSAMENTE PELO MORADOR.
DEPOIMENTOS JUDICIAIS CONFIRMANDO A AUTORIZAÇÃO E TERMO DE CONSENTIMENTO ASSINADO POR UMA DAS MORADORAS DO IMÓVEL.
INVESTIGAÇÃO DE DELITO CONTRA A VIDA. DESCOBERTA DE MATERIALIDADE E SUPOSTA AUTORIA DE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. TRÁFICO DE DROGAS. ENNCONTRO FORTUITO DE PROVAS. VÍCIO NÃO IDENTIFICADO.

REJEIÇÃO DA PRELIMINAR.
2.

MÉRITO
.
2.1
. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA CRIME DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS.
IMPERTINÊNCIA.
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO. ATENÇÃO À MÁXIMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. ENUNCIADO Nº. 37 TCCR/TJMT.
2.2.

DESPRONÚNCIA
.
IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME DE HOMICÍDIO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.

2.3.
DECOTE DAS QUALIFICADORAS.

MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES.
APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 2 TCCR/TJMT
. PRELIMINARES REJEITADAS,
E
NO MÉRITO
, RECURSO
DESPROVIDO. CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1
.

Segundo a norma prevista no art. 383 do CPP, que consagra o instituto da
emendatio libelli
, o julgador, sem modificar a descrição fática contida na inicial acusatória, pode atribuir capitulação diversa daquela constante na denúncia, ainda que ela preveja pena mais grave, sem que isso implique ofensa ao sistema acusatório.

1.2.
Se a investigação de crime contra a vida aponta agente atuante no cargo de “disciplina” do
Comando Vermelho
, como o mandante da execução da vítima (usuária de drogas) que estava cometendo delitos “proibidos” pela facção criminosa na região, e havendo autorização de um dos moradores para o ingresso dos policiais na residência do investigado, em que material entorpecente ilícito foi apreendido, tais circunstâncias legitimam a revista domiciliar.
In casu
, ressalta-se que a entrada dos policiais foi autorizada,
por escrito, de um dos moradores para que os policiais ingressassem no imóvel e realizassem diligências, sem contar que o termo de autorização foi juntado aos autos e, além do mais,
houve encontro fortuito de provas, eis, que o delito que se investiga está relacionado a crime diverso daquele apurado -

instituto da serendipidade, aliado ao fato, que
não existe prova apontando qualquer mácula ou inidoneidade no consentimento.

2.1
. Tratando-se de delito conexo a crime doloso contra a vida, cuja competência para julgamento é do Tribunal do Júri, eventual desclassificação do tráfico de drogas para o crime do art. 28 da Lei nº. 11.343/06, deverá ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sob pena de violação da sua competência. Enunciado Orientativo nº. 38, da TCCR/TJMT: “
Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal
”.

2.2.
Deve ser mantida a pronúncia quando estiverem presentes os requisitos previstos no art. 413 do CPP, fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria (palavras extrajudiciais e judiciais dos policiais civis e militar), tendo-se em vista, que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Ademais, eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

2.3.
Não podem ser consideradas manifestamente improcedentes as qualificadoras descritas nos incisos I e IV, §2º, do art. 121 do CP, se houver indícios suficientes nos autos de que o agente agiu mediante motivação torpe, porque teria decretado a morte da vítima como punição do
Comando Vermelho
, assim como a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se há indícios suficientes de que o delito foi cometido mediante surpresa (Inteligência do Enunciado nº. 2 TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cleyton Silva de Oliveira
foi pronunciado pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
, como autor dos crimes de
Homicídio Qualificado pelo Motivo Torpe e pelo Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, §2º, I e IV, do CP) e
Tráfico de Drogas
(art. 33, da Lei nº. 11.343/06),
nos moldes dos artigos 29 e 69, ambos do CP, com as implicações da Lei nº. 8.072/90.

No mesmo
decisum,
o Juízo
pronunciou
Cleyton
pela prática do delito de
Organização Criminosa
(
art. 2º, §2°, da Lei nº 12.850/2013), após aplicação do instituto da
emendatio libelli
(art. 383 do CPP)
(ID
166116798).

Em suas
razões
o Apelante, requer,
preliminarmente
, a
nulidade
da decisão da sentença de pronúncia,
quanto à inclusão do delito de Organização Criminosa
, porque desrespeitado o art. 384 do CPP –
mutatio libelli
(art. 384 do CPP)
–
, bem como, visa que seja declarada a
nulidade do ingresso
dos policiais militares na
residência
do recorrente.

No mérito
, almeja a
desclassificação
do Tráfico de drogas para o crime do art. 28 da Lei Antidrogas; a
impronúncia
do recorrente,
sob o argumento de que o feito carece

de indícios mínimos de autoria delitiva
e, por fim, o
decote das qualificadoras
(2º, I e IV, art. 121, CP) (ID 1
66116805
).

As
contrarrazões
do Ministério Público são pelo
desprovimento
do recurso (ID
166116807
).

O Juízo
a quo

manteve a decisão
objurgada em sede de juízo de retratação (ID 166116808).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
em parecer opinou pela
rejeição das preliminares
, e
no mérito
, pelo
desprovimento
do recurso (ID
171686153
), conforme sumário que segue transcrito:

“
Sumário
: Homicídio qualificado e tráfico ilícito de entorpecentes – Decisão de pronúncia – Irresignação do réu –
Preliminares
:
1. Nulidade da sentença de pronúncia ante a ocorrência de
mutatio libelli
– Juízo incluiu novo delito (organização criminosa), que não foi descrito na denúncia – Inocorrência – Inicial acusatória descreve que o recorrente Cleyton integrava a organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’ –
Emendatio libelli
– Réu que se defende dos fatos e não da capitulação jurídica –
2. Nulidade das provas por invasão de domicílio
– Inocorrência – Justo motivo – Acusado suspeito de prática de homicídio – Polícia que estava em diligências logo após a prática de crime – Irmão do acusado que autorizou a entrada na residência, assinando o devido termo – Ilegalidade inexistente –
Mérito
:
Crime de homicídio
: Pleiteia a impronúncia – Descabimento – Provas da materialidade e indícios suficientes de autoria a embasar a pronúncia – Busca a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima – Inviabilidade – Há indícios e fundamentos da caracterização das qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia – Somente é possível o decote de qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas – Incidência do Enunciado nº 02 do IUJ nº 101532/2015-TJMT –
Crime de tráfico de entorpecentes
: Pleiteia a desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da lei de drogas – Impossibilidade – Acusado que guardava e tinha em depósito várias porções de entorpecentes, além de petrechos utilizados na traficância – Crime conexo que deve ser submetido à apreciação do Conselho de Sentença –
Pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

VOTO PRELIMINAR

1.1.

NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO
–
OFENSA AO

ART. 384 DO CPP

A defesa almeja nulidade parcial da decisão, no ponto em que o Juízo
a quo
pronunciou o recorrente pela prática do crime de Organização Criminosa, primeiro, porque, o magistrado não pode acrescentar novo delito na sentença de pronúncia, segundo, porque, não há a possibilidade de considerar a figura da
emendatio libelli
, pois na hipótese, o juiz trouxe “
uma nova roupagem aos fatos para incluir um novo delito
”, resultando no cerceamento de defesa.

O pedido
não
comporta acolhimento
.

Segundo o art. 384 do CPP, encerrada a instrução processual, caso o Juiz entenda ser cabível definição jurídica diversa daquela descrita na denúncia, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal
não contida na acusação
, deverá abrir vista dos autos ao MP para aditamento da denúncia, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Já o art. 383 do CPP, trata de situação jurídica distinta, porquanto dispõe que, caso o magistrado,
sem alterar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa
, poderá atribuir definição jurídica diversa, mesmo que a tenha que se aplicar pena mais gravosa.

Dito isso, é possível notar que a
emendatio libelli
não se ocupa de fatos novos, surgidos na instrução, mas sim de
fatos que integram a acusação
e que devem ser objeto apenas de uma mutação na definição jurídica.

Trata-se, na verdade, de situação bastante diferente da
mutatio libelli
, que se dá quando o juízo sentenciante conclui que o fato narrado na inicial
não corresponde
aos fatos provados na instrução processual, hipótese em que deve ser observado o art. 384 do Código de Processo Penal, com a abertura de vista dos autos ao Ministério Público para que este adite a peça inaugural, em vista de se tratarem, nesse caso, de fatos distintos. Ilustrando o tema:

“... 3. Por outro lado,
o réu defende-se dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica atribuída pelo órgão acusador. Por isso, compete ao juiz proceder, quando necessário, ao ajuste da classificação do delito ao proferir a sentença, por meio dos institutos da emendatio libelli e mutatio libelli, nos termos dos arts. 383 e 384 do Código de Processo Penal
”.
(RHC n. 150.451/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021). – Destaquei.

No caso, o magistrado, ao aplicar a
emendatio libelli
consignou que: “
na data dos fatos, o denunciado,
em tese, foi o mandante do crime em razão de sua posição de membro da Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho”
. Deste modo, em unidade de desígnios e visando resultado comum, com prévio liame subjetivo, em divisão de tarefas, em tese, conforme descrito na denúncia, foi coautor na morte de
Ítalo Vinicius Alves dos Santos”

(ID 166116798 – Pág. 4).

No ponto, trago trecho do parecer da d. PGJ:
“...malgrado a parte dispositiva da denúncia tenha requerido a condenação do acusado apenas pelos crimes de homicídio qualificado e tráfico de entorpecentes, nota-se que a peça de ingresso narrou com clareza as elementares do crime de integrar organização criminosa (art. 2°, §2°, da Lei n° 12.850/2013), destacando que o réu
‘é integrante da facção criminosa “comando vermelho”’
, tendo decretado
‘uma espécie de punição – ‘salve’ – à vítima, pelos furtos cometidos naquela região.’
, bem como que o motivo do crime de homicídio seria a
‘aplicação de punição da organização criminosa comando vermelho’
(ID 171686153).

Diante desse cenário, constata-se que,
ao analisar os fatos narrados na denúncia (ID
166116738), o magistrado
acrescentou capitulação do crime de Organização criminosa (
art. 2º, §2°, da Lei nº 12.850/2013), se tratando, portanto, de providência prevista no CPP, como esposado nas linhas acima.

Desse modo, esclarecida a situação concreta dos autos,
rejeita-se a preliminar de nulidade do processo por suposto cerceamento de defesa decorrente da inobservância do artigo 384 do Código de Processo Penal
, ante a absoluta incompatibilidade da situação dos autos com o instituto em voga.

1.2.

NULIDADE DO INGRESSO DOS POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE

A defesa pretende, ainda, que seja declarado nulo do ingresso dos policiais militares na residência do recorrente, seja porque o irmão deste -
Cleyverson Silva de Oliveira
-, não autorizou a entrada dos policiais, seja porque
Cleyverson
foi coagido e algemado para assinar o termo de autorização de busca domiciliar, em patente ofensa ao artigo 5º, incisos XI e LVI da CF, visando, assim o desentranhamento e a exclusão dos fatos “contaminados” pela busca domiciliar (artigos 564 e 157 do CPP).

No caso,
descabe
cogitar a nulidade invocada.

Inicialmente, anoto que, em se tratando de Tráfico de Entorpecentes, delito de natureza permanente e cujo sujeito ativo, por isso mesmo, é considerado em constante estado de flagrância, assentou-se no Pretório Excelso que a justa causa da revista domiciliar se caracteriza, dentre outras hipóteses, quando, por exemplo, o ingresso dos policiais é consentido pelos moradores (HC 179689/SP).

O magistrado reconheceu a materialidade do delito na espécie na sentença de pronúncia, uma vez que “
encontrando no local 1,77g de substância de cocaína, 16,75g de substância de maconha, 3,76g de porção de sementes de maconha, plástico filme utilizado para embalar os entorpecentes, dentre outros apetrechos fundamentais para o preparo de drogas
” (ID 166116789).

Na fase administrativa, os policiais militares responsáveis pelas diligências,
Alezandro Pereira da Silva
e
Nilton Nunes dos Santos Filho
e o policial civil
Rogério Sabeh de Castro
obtiveram informações de que a vítima teria “
levado “salves” (...) dos integrantes da organização comando vermelho
”, e que além disso, “
Kiko
” - recorrente -, seria integrante da referida facção criminosa, atuante como “
disciplina
”, estaria escondido na casa de parentes e conduzindo uma motocicleta
Honda,
modelo
XR3
.

Os policiais foram até o local indicado e avistaram o recorrente que os informou que estaria “foragido” na casa de seus parentes. Na sequência, os policiais foram até a casa do recorrente para encontrar a possível arma utilizada no crime, e lá, receberam autorização do irmão deste para entrarem na residência –
Cleyverson Silva de Oliveira
(ID 166116735 - Pág. 25), o qual afirmou que o recorrente “comandava aquele bairro e autorizou dois “
salves
” contra a vítima” que praticava delitos de furto/roubo para comprar drogas (o que era “proibido” no bairro pela facção criminosa). Na casa do recorrente, os policiais localizaram drogas, dinheiro em notas trocadas, objetos usualmente utilizados na traficância e outros itens de origem duvidosa (ID 16616735 – Págs. 14/15).

Em juízo, o
PM Nilton
confirmou que iniciaram investigações, sobre o delito de homicídio, porque teria sido “
decretado”
pela facção criminosa, uma vez que a vítima estava praticando delitos “
proibidos
” pela facção na região e que o recorrente, ao ser localizado, afirmou que estava “
fugido mesmo
”, reafirmando suas palavras prestadas na fase policial.

Do mesmo modo, o
PC Rogério
reafirmou, em juízo seu depoimento prestado na fase policial esclarecendo, ainda, que foram até a residência do recorrente para buscar a arma do crime que não foi apreendida, mas por outro lado, encontraram drogas e petrechos utilizados para a traficância, incluindo uma carta enviada ao recorrente por um detento, pedido auxílio da organização criminosa (ID 166116788).

Na fase policial,
Cleyverson Silva de Oliveira,
irmão do recorrente
,
afirmou que o recorrente vendia drogas na região, atuava na função de “
disciplina
” do Comando Vermelho, bem como tinha conhecimento de que a vítima teria recebido “
salve
” porque estava praticando crimes de furtos na região e acreditava que seu irmão (o recorrente) estava envolvido na morte da vítima. Além disso, o declarante autorizou a entrada dos policiais na residência (ID 166116735 – Págs. 31/32).

Em juízo,
Cleyverson
disse que foi algemado pelos policiais em sua residência, e após, o “
colocaram pra assinar
” um documento, mas que não tinha conhecimento de que seu irmão estaria envolvido em qualquer crime e que a vítima era pessoa de comportamento agressivo (ID 166116788).

Na fase policial,
Cleyk Silva de Oliveira
, outro irmão do recorrente, acompanhou os policiais realizando as buscas na residência, momento em que presenciou a apreensão das drogas e que também tinha o conhecimento de que o recorrente realizava a traficância e que autorizou o “
salve
” contra a vítima (para “
solucionar
” roubos e furtos na região) (ID 166116735 – Págs. 28/29). Em juízo, ele relatou que que teria assinado um documento, porque sentiu “
medo
”, bem como não sabia que seu irmão (o recorrente) seria traficante e que os objetos apreendidos (furadeira e jogo de facas) eram lícitos (ID 166116788).

Pelo que consta, o ingresso no domicilio ocorreu mediante autorização expressa de
Cleyverson
e, após, foi levado para a Delegacia de Polícia (ID 166116735 - Pág. 25).

Qualquer alegação no sentido de que referida autorização seria “inválida e dotada de vicio”, deveria ter sido comprovada pela Defesa que não o fez, tanto, que teve oportunidade de indagar os policiais

Enfim, a versão (vazia) trazida nas razões, no sentido de que
Cleyverson
teria sido “forçado/coagido” a assinar a autorização de entrada dos policiais na residência,
não tem o condão de manchar de nulidade a atuação dos policiais, não havendo um único elemento capaz de apontar qualquer parcialidade dos policiais ou mesmo interesse de prejudicar o recorrente.

No ponto, questionados sobre possível existência de coação para que
Cleyverson
assinasse o Termo de autorização do ingresso dos policiais na residência, tanto o policial
Rogério
, quanto o policial
Nilton
afirmaram, categoricamente em juízo, que todas
as pessoas por eles abordadas são tratadas na forma da Lei e, na hipótese, a autorização foi realizada de forma consentida e por escrito.

Sobre o ponto, comungo do entendimento de que
“no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função. (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).
(...).” (N.U 0003032-05.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020, publicado no DJE 18/11/2020)

Como se vê, as
fundadas razões
estão alicerçadas na legítima apreensão, após o ingresso dos policiais no imóvel, de material tóxico em poder do recorrente, o que só reforça o cenário de que a busca domiciliar ocorreu com
inequívoca autorização
de um dos moradores da casa, a qual, inclusive, foi anexado ao processo, por escrito.

Por efeito, a apreensão de material estupefaciente
após
da entrada no imóvel e a existência de
fundadas razões

a autorizar a busca domiciliar independentemente de prévia ordem judicial
(art. 240, § 1º, do CPP)
afastam
por completo a suposta ilicitude dos atos/provas derivados das diligências policiais.

Enfim, como a apreensão de material ilícito em poder do recorrente configura, consoante visto nas linhas acima,
justa causa
para a revista domiciliar (art. 240, § 1º, do CPP), e considerando, sobretudo, que o irmão deste autorizou a entrada dos policiais no imóvel onde foi localizada as drogas e demais objetos ilícitos,
não
há como se acolher a tese de invalidade dos atos/provas a partir daí produzidos.

Anoto, ademais, que a apreensão do produto ilícito e apetrechos utilizados na traficância advieram de situação englobada pela regra da
serendipidade.

No ponto, a d. PGJ ilustrou o tema, consignando em seu parecer que, segundo o doutrinador
Fernando Capez
:
“por

princípio da correlação entende-se que deve haver uma correlação entre o fato descrito na denúncia ou queixa e o fato pelo qual o réu é condenado. (...)" (Curso de Processo Penal. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 372
)” (ID 171686153).

Logo, a mencionada regra trata-se do encontro fortuito de provas relacionado a crime diverso daquele que se está investigado, entendimento, inclusive, adotado na Corte Cidadã, já que na hipótese, o recorrente seria integrante de facção criminosa (Comando Vermelho), atuante no papel de “
disciplina
”, o qual decretou dois “salves” contra a vítima por estar cometendo furto/roubo naquela região, o que teria motivado o delito de homicídio, como espécie de punição da mencionada facção. Nesse sentido:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito” (STF, RE 603.616-AgR/RO) O encontro fortuito de provas ou serendipidade constitui fato legítimo, “não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal” (STJ, RHC 81.964/RS) (...)”.

(N.U 1001346-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
afasto a preliminar vindicada
.

É como voto.

2.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
Cleyton Silva de Oliveira
pela prática dos crimes de
Homicídio Qualificado pelo Motivo Torpe pelo Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, §2º, I e IV, do CP), contra a vítima
Ítalo Vinícius dos Santos,
pela prática do crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33 da Lei nº. 11.343/06),
nos moldes do art. 29 e art. 69, ambos do CP, com as implicações da Lei nº 8.072/90.

Após regular trâmite processual
, o Juízo singular
pronunciou
Cleyton
pelos delitos de
Homicídio Qualificado pelo Motivo Torpe e pelo Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, §2º, I e IV, do CP), contra a vítima
Ítalo Vinícius dos Santos
e pela prática do crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33 da Lei nº. 11.343/06),
nos moldes do art. 29 e art. 69, ambos do CP, com as implicações da Lei nº 8.072/90.

Além disso, o Juízo pronunciou
Cleyton
pela prática do delito de
Organização Criminosa
(
art. 2º, §2°, da Lei nº 12.850/2013), por meio do instituto
emendatio libelli
(art. 383 do CPP).

Superada a questão preliminar, no mérito, a defesa requer a
desclassificação
do delito de Tráfico de drogas para àquele descrito no art. 28 da Lei Antidrogas; a
impronúncia
do recorrente,
sob o argumento de que o feito carece

de indícios mínimos de autoria delitiva
e, por fim, o
decote das qualificadoras
.

As existências dos crimes estão, a princípio, comprovadas nos autos,
conforme teor do Boletim de Ocorrência (ID
166116730), Termo de Exibição e Apreensão (ID 166116735 – Págs. 14/15), Laudos Periciais (ID 166116735 – Págs. 52/54 e ID 166116727), Certidão de óbito (ID 166116733), Auto de Reconhecimento de Cadáver (ID 166116730), Laudo Preliminar ad droga (166116794 - Págs. 56/58), Relatórios (ID 166116725, 166116726, 166116728 e 166116753
), além da prova oral produzida no inquérito policial, corroborada na instrução criminal (ID
166116735 e 166116788).

É o relato do necessário.

2.1.
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CONEXO

Dos autos, noto a existência do fato criminoso, (tráfico), inclusive com seus vestígios materiais, como elencado nas linhas anteriores, aliado à prova oral produzida nas duas fases da investigação criminal, os quais demonstraram que os crimes podem ter acontecido, no dia, hora e local, mencionados na denúncia, uma vez que foram localizadas drogas, dinheiro em espécie, anotações do tráfico e petrechos comumente utilizados na mercancia na residência do recorrente, além da prova testemunhal colhida nos autos (dos policiais militares e civis responsáveis pelas diligências).

Cediço que na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, vigora a máxima
in dubio pro societate.
Logo, eventuais dúvidas insuperáveis quanto à alegada condição de usuário de drogas do agente e não de traficante, impede a desclassificação da conduta pela qual foi pronunciado (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06) para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas e devem ser relegadas a julgamento pelo seu juiz natural, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII,
d,
da CF.
Nesse sentido, também é o entendimento deste TJMT:

“Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal. “A sentença de pronúncia não demanda juízo de certeza, devendo ser mantida quando existentes indícios de autoria apontados concretamente” (AgRg no AREsp 1272555/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 29/04/2019).

Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, devem os acusados serem pronunciados e submetidos ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime conexo de integrar organização criminosa, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal.(...).(
N.U 1003722-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022). Destaquei.

Sobre o tema, aliás, é o entendimento deste e. Tribunal:
“
Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida

e os a eles conexos
,
entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente
, sob pena de afronta à Constituição Federal”
.

Além disso, registre-se que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro ora apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Destarte, impossível desclassificar a conduta delitiva, conforme quer a defesa.

2.2.
DESPRONÚNCIA

Em relação aos indícios de autoria do delito de homicídio, nesta fase de cognição preliminar, verifica-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, existem elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da decisão de pronúncia.

De fato, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, basta para a pronúncia, que o julgador se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, para que seja, o acusado, submetido a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri -, em consonância com a norma do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal; ou seja, na decisão de pronúncia se examina, apenas, a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência nos jurados que atuarão no Tribunal do Júri.

No caso dos autos, de acordo com o
policial militar
Nilton Nunes dos Santos Filho
e com os policiais civis
Alezandro Pereira da Silva
e
Rogério Sabeh de Castro,
na fase policial, eles obtiveram informações de acerca de um homicídio ocorrido em Rondonópolis-MT e, durante as diligências, obtiveram informações de populares que o delito teria ocorrido, porque o recorrente, integrante de facção criminosa Comando Vermelho,

teria sido o “mandante do crime” e, inclusive, teria “decretado” contra a vítima, 2 “salves”, uma vez que ela estava cometendo delitos de furto e roubo em região comandada pelo tráfico, crimes “proibidos” na facção.

O recorrente teria afirmado aos policiais, após ser localizado, que estaria mesmo “foragido” e, ao se deslocarem até a residência dele, foram recebidos pelos irmãos do recorrente (
Cleyverson Silva de Oliveira
e o adolescente
Cleyk Silva de Oliveira
) os quais confirmaram que o recorrente seria traficante, integrante da referida facção criminosa (disciplina) e que, possivelmente, seria o mandante do delito de homicídio contra a vítima que cometia furtos na região para sustentar o consumo de drogas.

Em juízo, o
PM Nilton
e o
PC Rogério
reafirmaram, seus depoimentos prestado na fase policial
(ID
166116735 e 166116788).

No Relatório Policial de Investigação, de nº. 2022.13.81638, consta que alguns moradores, ouvidos no local do crime, disseram que o recorrente (integrante do Comando Vermelho, como disciplina – cargo de hierarquia na facção criminosa) seria o possível mandante do crime, já que a vítima estaria praticando crimes proibidos pela facção no local (ID 166116725).

Na fase policial, os irmãos do recorrente,
Cleyverson Silva de Oliveira
e o adolescente
Cleyk Silva de Oliveira,
disseram que o recorrente, de fato, vendia entorpecentes, atuava no cargo de “disciplina” no Comando Vermelho, ao passo que
Cleyverson
ainda afirmou que acreditavam que o recorrente estaria envolvido na morte da vítima (ID 166116735). Na fase judicial mudaram seus depoimentos dizendo que não tinham conhecimento sobre tais eventos (ID 166116788).

Railton Cardoso Barbosa Junior
, declarou na fase policial, que a vitima “havia entrado em uma casa de um vizinho, pegou uma motocicleta e foi vender no bairro Canaã; Por esse motivo ele foi pego por algumas pessoas e foi agredido, tomou um "salve”” (ID 166116731).

Embora a defesa alegue que a polícia civil “não conseguiu indicar sequer uma pessoa como testemunha” e que não há prova da autoria delitiva, anoto que, no entanto, essa é apenas uma das versões contida nos autos.

Enquanto a defesa alega que não há provas da autoria, a acusação sustenta a versão do fato narrado na denúncia, de que o recorrente seria o suposto autor do delito, consoante a materialidade e os indícios de autoria extraídos dos depoimentos colhidos na instrução do processo. Portanto, havendo duas versões acerca do fato, em que há elementos de prova que podem amparar ambas as teses, a questão deve ser levada ao crivo do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

“Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional.(...)” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.383.234/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 21/3/2019).

Nesse contexto, entendo que as provas acima mencionadas demonstram, pelo menos, indícios da participação do recorrente no crime que lhe fora imputado, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese de despronúncia por inexistência de indícios suficientes de participação no crime, impondo-se sua submissão ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Sobre a matéria, é o entendimento desta Corte:

“.. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e §1.º, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, quiçá a imediata desclassificação, máxime quando os autos revelam pluralidade de versões acerca da dinâmica dos fatos, e a alegada ausência de animus necandi não é inequívoca, devendo o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF/88], oportunidade na qual as teses defensivas deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados. (...)” (N.U 0001035-54.2007.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

2.3.
DAS QUALIFICADORAS

Outrossim, pleiteia a exclusão das
qualificadoras do
crime
(motivo torpe e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima), contudo, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis, que as indigitadas qualificadoras,
aparentemente
, não se revelam manifestamente improcedentes.

Extrai-se dos autos que há certa plausibilidade na tese de que o
recorrente
agiu por
motivação torpe
uma vez que o recorrente (disciplina do Comando Vermelho) seria o mandante do delito de homicídio contra a vítima, em razão de aplicação de punição do Comando Vermelho, porque a vítima estaria cometendo delitos de furto e roubo “proibidos” pela facção criminosa naquela região.

Outrossim, extrai-se dos autos, a princípio, que o delito ocorreu mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois, ela teria atacado a vítima à surpresa/inopino, com diversos disparos de arma de fogo, na região das costas da vítima (Laudo de ID
166116727).

Assim, considerando que o crime, em tese, teria sido praticado à surpresa, não há que se falar, em manifesta improcedência da indigitada qualificadora.

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação das qualificadoras supracitadas, que não se revelam manifestamente improcedentes.

Sobre incidência das qualificadoras, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“... 2. Nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. (...) 6. De fato,
a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o que, consoante explicitado, não ocorreu na hipótese dos auto
s.
(...)”. (STJ. HC 644.097/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021). Destaquei.

Aliás, este Tribunal já firmou entendimento nesse sentido, no
Enunciado Orientativo nº. 2
, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, proferido pela turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Logo, havendo no caso concreto a existência de indícios mínimos para a configuração das qualificadoras aqui questionadas, não há que se falar em exclusão, sob pena de se usurpar o pleno exame dos fatos do juiz natural da causa, uma vez que, de fato, não houve qualquer violação ao contraditório e ampla defesa.

3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
afasto as preliminares
aventadas pela Defesa e
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023